Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. ROL NÃO TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 617 do Código de Processo Civil - CPC elenca uma ordem de preferência na nomeação de inventariante. Embora não seja taxativo, de forma que pode ser nomeado qualquer herdeiro ou até mesmo terceira pessoa para exercer o múnus, compete ao julgador, dentro das possibilidades do caso concreto, observar a ordem de nomeação ali exposta.
2. Na hipótese, o juízo nomeou herdeira que se encontra na posse e administração dos bens do espólio, em observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617 do CPC. Não há nenhum motivo que justifique a mudança na escolha da inventariante.
3. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, na forma do art. 622 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.